Tribunal: TJMT
Processo: 1026602-36.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026602-36.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), A.R. SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.983.418/0001-45 (APELADO), ALINOR DA SILVA SANTOS - CPF: 928.273.141-34 (APELADO), MARIA BORGES DOS SANTOS - CPF: 582.629.541-49 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇAO CÍVEL – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PROCESSO DE EXECUÇÃO CONTRA O EXECUTADO – ADVOGADO CONTRATADO ‘AD EXITUM’ – DESTITUIÇÃO – SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL – VIOLAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 485 DO CPC – AÇÃO PRÓPRIA PARA O CASO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – O advogado contratado ‘ad exitum’, quando da sua destituição unilateral por parte do constituinte, não pode cobrar os honorários arbitrados na inicial em processo de procedimento execução que patrocinava contra o executado. O seu relacionamento contratual é com o cliente que o destituiu e sequer tem idéia do desfecho daquele processo de execução que patrocinava, tratando-se de decisão efêmera.

(2) – Incontroversa a prestação dos serviços advocatícios ‘ad exitum’, admite-se que o advogado destituído tão somente a fixação de honorários por arbitramento judicial, nos termos do artigo 22,§ 2º da Lei 8.906/94, devendo o magistrado utilizar-se com moderação ao dimensioná-lo em consonância com o trabalho efetivamente realizado antes de sua saída do patrocínio da causa.

(3) – Neste viés, por ausência de constituição ou desenvolvimento regular do processo, correta está a decisão singular que, fazendo as suas razões de fato e de direito, indefere a inicial em que o advogado pretendia cobrar a verba inicialmente deferida no processo de execução do executado, aplicando-se o disposto no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Sustentou MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO, a rigor da peça inaugural, que defendeu os interesses do BANCO BRADESCO S/A nos autos de execução que promoveu em desfavor de A R - SANTOS COMÉRIO DE ALIMENTOS, ALINOR DA SILVA e MARIA BORGES DOS SANTOS, todos identificados nos autos. Em face do exposto, ingressou com AÇÃO MONITÓRIA contra os apelados, pretendendo o recebimento da ordem de R$ 31.533,22 (trinta e um mil; quinhentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos). Que, em sede da ação monitória, pretende o recebimento do montante de R$ 7.320,95 (sete mil; trezentos e vinte reais e noventa e cinco centavos) e os reajustes pertinentes.

Na fase sentencial, a douta magistrada de piso, fazendo suas razões de fato e de direito concluiu pela extinção da ação monitória, sem apreciação do seu mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil ao argumento de que competia ao advogado postular a reserva dos honorários no próprio título executivo. Petição Inicial indeferida no nascedouro.

Fazendo suas razões de fato e de direito, discorda o apelante do tratado pela sentença recorrida, afirmando desacerto desta, sustentando a viabilidade jurídica de ser pedido o valor na própria execução ou mesmo em ação distinta. (ID-152500415).

Colocar em pauta. Providências de estilo. Intimem-se. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

- Relator -

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Sentença proferida pela douta magistrada RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS, uma das mais atuantes e laboriosas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Sustentou a magistrada, fazendo suas razões de decidir, que a questão deveria ser tratada ao nível de reserva desta verba em sede do processo de execução e, neste aspecto, a utilização do processo monitório contra o executado, por ausência de condições de desenvolvimento regular do processo, a petição inicial, fundamentando sua decisão no prescrito pelo inciso IV, do artigo 485, do Código de Processo Civil

Embora divergindo da fundamentação adotada pela magistrada sentenciante, meritoriamente estou de pleno acordo com o resultado final da sentença já que, indiscutivelmente, não reside como o advogado destituído, em processo monitório, cobrar do executado, aquela fixação provisória de honorários do processo de execução que moveu representando a parte apelada, no caso, o BANCO BRADESCO S/A.

No caso em apreciação recursal, vislumbra-se, ao teor da notificação expedida pelo BRADESCO S/A em data de 30/09/2011, que o contrato firmado por esta instituição financeira em face do apelante, sendo este destituído de suas funções de defesa em favor da contratante e, naquela oportunidade, restou registrado que os honorários firmados seriam pagos de acordo com a Lei 8.906/94.

O que o apelante deseja cobrar, via ação monitória é o que está consignado no despacho inicial do processo promovido pelo BRADESCO S/A, em face dos executados, assim consignando o item 3 – ‘Fixo, desde já, honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade’.

A sentença, sem mais delongas, deve ser mantida muito embora aprecie este recurso por outro ângulo em relação ao direito que deve ser aplicado no caso.

No caso, deparamos com o chamado contrato ‘ad exitum’. Neste viés, licito se apresenta ao BRADESCO, a qualquer tempo, rescindir o referido contrato e, neste viés, com bem constou naquela carta de notificação da rescisão – os honorários firmados serão pagos de acordo com a Lei 8.906/94.

A ação monitória pode ser conceituada como uma espécie de atalho dentro do âmbito judicial, fazendo com que o credor de um bem ou de uma quantia em dinheiro possa cobrar sem ter que passar por todo tramite de uma ação de conhecimento sendo, neste aspecto, devido à particularidade formal, de uma espécie especial de cobrança, fundindo, em verdade, com as características de um processo de execução e um processo de procedimento comum.

Para a utilização da ação monitória, compete ao CREDOR, munido de prova escrita sem eficácia de titulo executivo, pleitear a condenação do devedor ao pagamento de uma quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível de bem móvel ou imóvel ou ao adimplemento de uma obrigação de fazer ou não fazer. Esta situação está disciplinada pelo artigo 700 do Código de Processo Civil.

Entretanto, quando o advogado é destituído, existindo contrato ‘AD EXITUM’, não se vê a rigor dos argumentos recursais trazidos, na possibilidade de cobrança dos honorários da parte executada. Aliás, na questão, embora residindo o arbitramento em sede da execução, não se tem ideia da situação em relação ao próprio processo de execução, existência de embargos ou não e outros aspectos que, em verdade, por ora, se verifica apenas se tratar de uma expectativa de direito.

De outro lado, o contrato foi firmado entre o apelante que se diz credor e o BANCO BRADESCO e com a destituição do advogado contratado ‘AD EXITUM’, tendo a instituição financeira albergado no direito de rescindir o contrato de forma unilateral, sendo o advogado destituído substituído por outro de confiança, aquele despacho inicial, em verdade, passou a ser aplicado em favor do advogado que passou a atuar no processo.

Assim, a partir do momento em que o apelante, registrando ser credor dos executados, deixou de patrocinar a causa em nome da exequente, não mais pode ser exigido do executado pelo que a remuneração contratada não pode mais depender da satisfação do crédito pela parte que destituiu o seu advogado. Assim, pelo fato do apelante não mais estar na direção do processo, não lhe pode ser exigido que aguarde indefinitivamente que o credor recebe o seu crédito dos executados (ora requeridos) para recebimento dos serviços que prestou até a destituição.

No caso, ao contrário da pretensão de cobrar estes honorários do executado, não se sabendo sequer em que fase se encontra o processo de execução, se o credor BRADESCO recebeu ou não seu crédito, o direito do advogado em receber pelos seus serviços já prestados tem ressonância jurídica no que está contido no artigo 22 da Lei 8.906/94 – ‘A prestação de serviço do profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência’.

Por outro lado, o estabelecimento do contrato de prestação de serviços advocatícios com a cláusula de êxito sinaliza que o advogado somente vislumbra a possiblidade de pretensão deduzida em juízo, motivo pelo qual o pagamento dos seus honorários fica condicionado ao recebimento pelo seu cliente (BRADESCO) daquele valor pretendido em sede do processo de execução e que, no caso, teve apenas o despacho inicial com a fixação provisória dos honorários pelos serviços primários feitos pelo advogado, ou seja, a elaboração da petição inicial.

Não sendo caso de convencionados ou de sucumbência, sobeja a questão em favor do apelante é o arbitramento. Desta forma, ainda registrando que os executados são partes ilegítimas para figurarem na ação já que nada contrataram com o apelante, somente a ação de arbitramento dos honorários em face do BRADESCO S/A pelos serviços prestados naquele processo de execução, é o único remédio jurídico que dispõe o apelante. Neste viés, embora por outros argumentos, a sentença recorrida é de todo irreprochável quando, fazendo suas razões de fato e de direito, extinguiu a ação de procedimento monitório com espeque no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Desta forma, não tendo o apelante qualquer relação contratual com os apelados, executados naquela ação e sim com o BRADESCO que rescindiu o contrato, em se tratando do pacto por êxito em relação às demandas, a ação cabível é o de arbitramento de honorários pelos serviços prestados, até a destituição do causídico que se arvorou de credor, não ensejando, desta forma, a utilização da ação monitória em apreço.

Aliás, conquanto não seja ventilado a respeito, o indeferimento da inicial até veio em benefício do próprio autor. Isto porque, no caso, eventual débito diz respeito ao processo de execução e não ao advogado postulante. O que o executado deve é pagar a verba fixada dentro do processo de execução, questões outras dizem respeito tão somente ao contratante BRADESCO e o contratado ADVOGADO destituído, ficando aqui o registro. Escapou de ser condenado em regra de sucumbência, inclusive de honorários advocatícios, caso esta ação não tivesse sido morta e cremada ainda no seu nascedouro já que igualmente patente a ilegitimidade passiva dos apelados.

Bem a propósito é o entendimento jurisprudencial a respeito do tema.

Há mais de duas décadas já posicionava o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

‘O advogado que teve a procuração revogada por ex-constituinte em ação autônoma deve pleitear o arbitramento dos honorários advocatícios proveniente da prestação de serviços. Não se pode imitir no curso de uma ação de execução uma lide incidental entre o advogado e seu ex-cliente envolvendo tema remuneratório de serviços profissionais. (Agravo de Instrumento n. 13.392, 2ª. Câmara Cível, julgado em 10.04.2001, Relator Des. ATYAHIDE MONTEIRO DA SILVA)’. (fonte Google).

No mesmo sentido a Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

‘Advogado que somente ajuíza a ação faz jus a honorários arbitrados tendo em conta, principalmente, os serviços efetivamente prestados e não a expectativa de ganhos emergentes do contrato que celebrou com seu constituinte. (2º TAC/SP, Apelação n. 615.697-00/8, Relator Juiz de Direito DYRCEU CINTRA, julgado em 31/07/2001)’. (fonte Google).

De igual forma o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

‘APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. Incontroversa a prestação do serviço de advocacia, admite-se a fixação dos honorários mediante arbitramento judicial, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, devendo o magistrado utilizar-se de moderação ao dimensioná-los, evitando valores irrisórios ou excessivos, de modo a atentar para o trabalho desenvolvido e a dignidade da profissão. Quantum arbitrado em consonância com o trabalho efetivamente desenvolvido pelo profissional. Sentença mantida por seus próprios fundamentos jurídicos e de direito. POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível n. 70027583988, 15ª. Câmara Cível, julgado em 06/05/2009, Relator Desembargador ANGELO MARANINCHI GIANNAKOS)’. (fonte Google).

Forte nos argumentos acima, embora tratando a questão por outro ângulo, DESPROVEJO o recurso aviado mantendo hígida a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023